Tribunal: TJMT
Processo: 1041222-82.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041222-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESTEFANIA ROCA FERREIRA DA SILVA - CPF: 032.029.291-60 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. OFENSA NÃO EVIDENCIADA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO DECENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação declaratória de abusividade contratual, determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado convencional, com aplicação da taxa média de juros de mercado à época da contratação, conforme divulgação do Banco Central do Brasil. O apelante pleiteia a reforma integral da sentença, alegando prescrição e validade do contrato firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade;

(
ii
) estabelecer se incide prescrição sobre a pretensão revisional da parte autora;

(
iii
) determinar se é cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional diante da ausência de clareza nas informações contratuais e da alegada abusividade das taxas de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade não é violado quando as razões recursais, ainda que reproduzam argumentos da contestação, demonstram interesse em reformar a sentença e enfrentam os fundamentos da decisão, conforme precedentes do STJ (
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
29/8/2017).

A prescrição aplicável às ações de natureza contratual é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ (
EREsp
1.523.744/RS e
EREsp
1.281.594/SP). O prazo conta-se de cada pagamento, inexistindo prescrição de parcelas, pois os descontos iniciaram-se em 2016 e a ação foi ajuizada em 2024.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente aos deveres de informação clara e adequada sobre o produto ou serviço contratado (
arts
. 6º, III, e 52 do CDC).

A ausência do contrato nos autos impede a verificação das condições efetivamente pactuadas, configurando falha no dever de informação e inviabilizando a comprovação da ciência inequívoca da consumidora quanto à natureza de cartão de crédito consignado.

A modalidade de cartão de crédito consignado com RMC apresenta características distintas do empréstimo consignado simples, especialmente quanto à inexistência de prazo certo e à incidência de juros mais elevados, o que exige transparência reforçada na contratação.

Diante da ausência de prova do dever de informação, impõe-se a conversão do contrato para empréstimo consignado convencional, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época, conforme orientação desta Câmara e do Banco Central do Brasil.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, diante da inexistência de má-fé da instituição financeira, consoante precedentes deste Tribunal (TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2023).

Mantém-se a sentença que reconheceu a abusividade contratual, determinou a conversão do contrato e fixou a recomposição financeira com base em parâmetros objetivos, por estarem em conformidade com a jurisprudência consolidada e com a Lei Estadual n.º 12.933/2025, que veda a abertura de margem consignável para operações de cartão de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição de argumentos da contestação não impede o conhecimento da apelação quando demonstrado o interesse em reformar a sentença.

Nas demandas fundadas em responsabilidade contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado a partir de cada pagamento.

A ausência de contrato e de informações claras sobre a natureza da operação configura falha no dever de informação e autoriza a conversão do cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado convencional, com aplicação da taxa média de mercado.

A restituição dos valores pagos em excesso deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 205 e 406; CDC,
arts
. 6º, III, e 52; CPC, art. 85, §11; Lei Estadual/MT n.º 12.933/2025.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017;

STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial,
DJe
13/3/2019;

STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial,
DJe
23/5/2019;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
20/10/2023;

TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1041222-82.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADA: ESTEFANIA ROCA FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO PAN S
/
A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato, ajuizada por ESTEFANIA ROCA FERREIRA DA SILVA
,
determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado convencional, com a aplicação da taxa média de juros praticada pelo mercado à época da contratação, conforme divulgação do Banco Central do Brasil.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, pretendendo a reforma integral da sentença para que seja julgad
a
improcedente
a ação.

S
ustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, considerando a data de formalização do contrato.

No mérito, argumenta que o contrato deve ser mantido em seus integrais termos, conforme pactuado entre as partes, não havendo que se falar em abusividade ou onerosidade excessiva.

Em suas contrarrazões
(id
316972383), a apelada refuta a preliminar de prescrição, argumentando tratar-se de contrato de trato sucessivo, cujos descontos continuam sendo realizados em sua folha de pagamento.

Argumenta, ainda, que o apelante não impugnou especificamente os termos da sentença, limitando-se a reproduzir as teses formuladas em sede de contestação, em violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Preliminarmente, cumpre analisar a alegação da apelada quanto à violação do princípio da dialeticidade pelo apelante.

O princípio da dialeticidade constitui requisito formal de admissibilidade dos recursos, impondo ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida, estabelecendo o necessário confronto dialético entre esta e as razões do inconformismo.

Embora a apelada sustente que o recurso seria inadmissível por reproduzir teses já apresentadas em contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, verifico que o apelante apresentou argumentação suficiente para demonstrar sua irresignação contra a decisão recorrida, abordando os pontos essenciais da controvérsia, o que permite o conhecimento do recurso.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Prescrição)

Eminentes pares:

O apelante suscita a ocorrência de prescrição, considerando a data de formalização do contrato.

Argui
que ocorreu a prescrição do direito de ação
do autor
, entendendo que a hipótese não se caracteriza fato do produto/serviço, mas sim
vício
do serviço, razão pela qual aplicável o prazo prescricional de três anos, consoante artigo
206
,
§ 3º
, inciso
IV
, do
Código Civil
.

Entretanto, a tese não prospera.

Acerca da matéria, no julgamento da Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional decenal.

Trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento do autor foram realizados a partir de
junho/2016
(id
316971871
), portanto não há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação, em
12/09/2024
.

Diante disso, não há se falar em prescrição de parcelas, motivo pelo qual
REJEITO

a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, a autora, ora apelada, ajuizou ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato, alegando, em síntese, que foi ludibriada quanto à modalidade de empréstimo contratada, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional, quando, na realidade, tratava-se de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC). Sustentou que não recebeu informações claras e adequadas sobre as especificidades do contrato, em afronta ao disposto no artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, e que a modalidade contratada
lhe impôs
onerosidade excessiva em razão das elevadas taxas de juros praticadas.

Após detida análise dos autos, passo a proferir meu voto.

A controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e na possibilidade de sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado convencional.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do
CDC
, que estabelece como direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, bem como a proteção contra práticas e cláusulas abusivas.

No caso em análise, verifica-se que o apelante não juntou aos autos o contrato firmado entre as partes, ônus que lhe competia, impossibilitando a verificação das condições efetivamente pactuadas, especialmente quanto às taxas de juros aplicadas e ao número de parcelas do financiamento.

A ausência do instrumento contratual nos autos impede a verificação do cumprimento, pelo apelante, do dever de informação clara e adequada ao consumidor sobre as características essenciais do produto contratado, notadamente quanto ao preço, montante dos juros, número e periodicidade das prestações e soma total a pagar.

Ademais, a modalidade de cartão de crédito consignado com RMC apresenta peculiaridades que exigem especial atenção quanto ao dever de informação, uma vez que, diferentemente do empréstimo consignado convencional, não possui prazo determinado para quitação e aplica taxas de juros significativamente
superiores
.

A prática de oferecer cartão de crédito consignado com RMC, quando o consumidor busca, na realidade, um empréstimo consignado convencional, tem sido objeto de crescente preocupação, tanto que o legislador estadual de Mato Grosso editou a Lei Estadual nº 12.933/2025, que vedou expressamente a abertura de margem consignável para operações de cartão de crédito e cartão benefício de consignação, permitindo inclusive a conversão dessas operações em empréstimo consignado, desde que haja diminuição nos juros e no custo efetivo total do empréstimo.

No caso concreto, a ausência do contrato nos autos, aliada à verossimilhança das alegações da apelada quanto ao desconhecimento da real natureza do produto contratado, evidencia falha no dever de informação por parte da instituição financeira, configurando prática abusiva que autoriza a revisão contratual.

Nesse contexto, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado convencional, determinada pelo juízo a quo, mostra-se medida adequada para restaurar o equilíbrio contratual e afastar a onerosidade excessiva imposta à consumidora.

A modalidade de contratação em questão, conhecida como "contrato híbrido", tem sido objeto de inúmeras ações judiciais em todo o país, justamente por sua natureza enganosa e potencialmente lesiva aos consumidores, especialmente idosos e aposentados.

No presente caso, os descontos mensais no benefício previdenciário do autor a título de RMC não amortizam significativamente o saldo devedor, perpetuando a dívida e comprometendo sua subsistência, uma vez que se trata de verba de natureza alimentar.

Diante desse cenário, impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para empréstimo consignado simples, aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para empréstimos consignados à época da contratação.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, o que se fará em liquidação de sentença, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pela parte autora, descontados do seu benefício previdenciário sob a rubrica de reserva de margem consignável ou outra análoga, parcelas essas que, por sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha pela variação do INPC até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Caso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento da parte autora pelo valor mínimo contratado à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado. Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de forma simples, e não dobrada, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso.

O apelante sustenta que não há que se falar em ressarcimento dos valores efetivamente pagos, visto que os valores cobrados decorrem de contratação válida.

Contudo, como já demonstrado, a contratação não foi válida, pois houve vício de consentimento por parte do autor, que foi induzido a erro pela instituição financeira.

Assim, a restituição dos valores pagos a maior é medida que se impõe, como consequência lógica da conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado simples.

A
restituição deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, como bem decidiu o juízo
a quo
, pois não restou demonstrada a má-fé da instituição financeira, requisito essencial para a aplicação da repetição em dobro.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Quanto à taxa de juros aplicável após a conversão, na ausência do instrumento contratual nos autos, correta a determinação de aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie à época da contratação, em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência.

Assim, não merece reparo a sentença que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado convencional, com a aplicação da taxa média de juros praticada pelo mercado à época da contratação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 5% (cinco por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025